Tribunal: TJDFT
Processo: 0729695-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. FORNECIMENTO DE ENDEREÇO ATUALIZADO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. ÚLTIMO CASO. POSSIBILIDADE. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, após o paciente descumprir a obrigação de manter o endereço atualizado.
2. O paciente foi preso em flagrante por transportar aproximadamente 4 kg de maconha em via pública. Após audiência de custódia, obteve liberdade provisória condicionada à atualização de endereço.
3. A prisão preventiva foi decretada após diversas tentativas infrutíferas de localização e ausência de manifestação da defesa, mesmo após intimações reiteradas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se há ilegalidade na decisão que indeferiu a liminar e manteve a segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi decretada com base no descumprimento da medida cautelar de manter o endereço atualizado, evidenciando tentativa de se furtar à aplicação da lei penal.
6. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pela apreensão de entorpecentes e pelo laudo definitivo anexado aos autos.
7. O periculum libertatis está evidenciado pela quantidade de droga apreendida e pela conduta do paciente de não se manter acessível à Justiça.
8. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva diante das circunstâncias concretas do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento: O descumprimento da obrigação de manter endereço atualizado pode justificar a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, a depender das condições do caso concreto.